Tribunal: STF
Processo: HC 267957
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto em favor de Cheila Marinho de Andrade, Grazielle de Barros Castilho, Isnei Pires de Andrade, Leonardo Paschoal Esteves Lima e Marcelo Henrique Marinho de Andrade, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.060.216/MG.
O impetrante narra que os pacientes tiveram prisão preventiva decretada em 04.11.2025, sendo o acautelamento de Cheila Marinho de Andrade e Grazielle de Barros Castilho decretado em razão prática dos crimes do art. 168, §1º, IV, da lei 11.101/05 c/c art. 155, §4º, II e IV, e art. 168, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 1°, caput e §1°,  I e II e §2, I, da Lei 9.613/98, tudo na forma do artigo 29 do Código Penal e, a prisão de Leonardo Paschoal Esteves Lima, Isnei Pires de Andrade e Marcelo Henrique Marinho de Andrade decretada diante da suposta prática dos crimes dos arts. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal c/c §1°, caput e §1°, I e II e §2º, inciso I, da Lei 9.613/98, tudo na forma do artigo 29 do Código Penal.
Sustenta que a segregação cautelar foi decretada em momento consideravelmente posterior ao início das investigações, sem que tenha sido demonstrada a superveniência de qualquer fato novo relevante capaz de justificar a imposição da custódia aos pacientes. (p.5)
Manifesta haver impetrado habeas corpus perante o Tribunal Estadual, porém não logrou êxito, sendo o mandamus denegado pelo  colegiado. (p.6)
Impetrou-se, então, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida. O pedido de reconsideração não foi acolhido.
Nesta Corte, salienta que os pacientes integram o mesmo núcleo familiar e são responsáveis por filhos menores de idade. (p.6)
Aponta manifesta violação aos arts. 226 e 227 da Constituição Federal e sustenta que a manutenção da prisão preventiva de ambos os genitores, sem ponderação constitucional concreta e sem demonstração da impossibilidade da adoção de alternativas, configura significativa inobservância das previsões constitucionais. (p.13)
Enfatiza que a segregação cautelar dos pacientes acarreta abrupta ruptura da convivência entre o menor e seus pais, com inevitável desestruturação do seio familiar.  (p.20)
Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva dos pacientes por prisão domiciliar, com a aplicação, se necessário, das medidas cautelares previstas no art. 319. (p.26)
No mérito pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para “a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus, com a adoção das providências legais e regimentais cabíveis; b) a concessão de medida liminar, para cessar imediatamente a coação ilegal narrada, determinando-se, em caráter provisório, a substituição da prisão preventiva dos pacientes CHEILA MARINHO DE ANDRADE e ISNEI PIRES DE ANDRADE por prisão domiciliar, com a expedição dos competentes alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos; c) subsidiariamente, caso V. Exa. entenda não ser o caso de prisão domiciliar, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente aquelas que se reputarem adequadas e suficientes ao caso concreto, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, monitoração eletrônica, proibição de contato com corréus ou testemunhas, ou outras que V. Exa. entender pertinentes, de modo a preservar a tutela do processo penal sem impor a privação simultânea da convivência familiar ao menor; d) que a eventual decisão concessiva de medida liminar seja cumprida com urgência, com comunicação imediata, preferencialmente por meio eletrônico, ao Juízo de origem e aos órgãos responsáveis pelo cumprimento da custódia, notadamente à 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Matozinhos/MG, nos autos da Ação Penal nº 0007501- 93.2023.8.13.0411, bem como às autoridades apontadas como coatoras, para ciência e fiel cumprimento; e) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e determinar, em caráter permanente, a substituição da prisão preventiva dos pacientes por prisão domiciliar, ou, alternativamente, por medidas cautelares diversas, reconhecendo-se, em controle constitucional material, a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar simultânea de ambos os genitores sem ponderação constitucional reforçada, à luz dos arts. 226 e 227 da Constituição Federal; f) a requisição de informações às autoridades apontadas como coatoras, nos termos do art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal; g) a oitiva do Procurador-Geral da República, na forma do art. 660, § 4º, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da apreciação imediata da medida de urgência; h) o reconhecimento da prioridade na tramitação do presente writ, considerando tratar-se de pacientes presos e de controvérsia que produz efeitos diretos e progressivos sobre direitos fundamentais de criança, titular de proteção constitucional prioritária; i) que todas as intimações e comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado impetrante, LUIZ CARLOS DA SILVA NETO, OAB/DF nº 58.804, sob pena de nulidade.”
Juntou relatório psicológico sobre o filho menor.
Informações prestadas em 19.2.2026.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Quanto a tese defensiva de que “A custódia cautelar foi decretada em momento significativamente posterior ao início das investigações, quando já transcorrido longo lapso temporal desde a instauração do procedimento investigatório, sem que se apontasse qualquer fato novo, superveniente ou contemporâneo que demonstrasse risco atual à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública”(eDOC 1, p.5), não assiste razão ao impetrante. 
 Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo quando considerado o modus operandi de tão grave delito, praticado em concursos de agentes.
Nos termos do art. 227 da Constituição, é dever não apenas da família, mas também da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
Referido mandamento constitucional, sem sombra de dúvidas, condiciona a interpretação que deve ser feita da legislação processual penal, à exemplo do art. 318 do CPP, sobretudo quando em jogo, como na espécie, os direitos fundamentais de crianças menores. É essa precisamente a ratio decidendi do HC 165.704/DF.
Nada obstante, apesar da situação a que se encontra sujeita o adolescente, considero que as particularidades do caso concreto, em especial as circunstâncias concretas que fundamentam a prisão preventiva dos pacientes, impedem a sua substituição por eventual prisão domiciliar.
A esse respeito, observe a fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes:

“A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, condicionada à demonstração cumulativa do fumus commissi delicti e do periculum libertatis (art. 312, do CPP) e ao enquadramento de hipótese do art. 313, do CPP. Na representação ministerial, aponta-se expressamente a natureza excepcional da custódia e os pressupostos legais, destacando-se a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configuradores do fumus commissi delicti.  As infrações pela quais os réus foram deunciados, quais sejam, fraude a credores, furto qualificado, apropriação indébita e lavagem de dinheiro, ostentam penas máximas superiores a 4 anos, satisfazendo o art. 313, I, do CPP.
  A justa causa cautelar também é afirmada em razão do “robusto conjunto probatório” coligido, com destaque para os dados extraídos de quebras de sigilo bancário/fiscal autorizadas judicialmente nos autos nº 5002978-16.2024.8.13.0411, o que corrobora, neste juízo perfunctório, a plausibilidade da imputação.
  O periculum libertatis, na hipótese, emerge de forma concreta a partir de três vetores, todos atualizados e especificados nos autos:
  (i) Risco de fuga para obstar a aplicação da lei penal. Os investigados estão na posse, segundo o MP, de vultoso valor, superior a R$ 26 milhões, divididos entre bens, empresas e investimentos o que, em tese, viabiliza rápida mobilidade, inclusive internacional, e dificulta a efetividade de futuras ordens de prisão.
  (ii) Risco elevado e atual de ocultação/dissipação da res furtiva. O órgão acusatório explicita que os valores desviados e bens adquiridos podem não ser completamente localizados/bloqueados por medidas assecuratórias ordinárias, dada a dimensão expressiva do furto, o que comprometeria a recomposição do patrimônio da vítima. Tal risco é intensificado pelo acesso dos investigados a empresas, documentos e ativos, ambiente propício a operações de blindagem e alterações documentais.
  (iii) Garantia da ordem pública e econômica. A narrativa aponta gravidade concreta, com afetação de empresas e empregos, com potencial abalo à ordem pública/econômica, justificando o emprego da cautela máxima para fazer cessar a reiteração e reemprego de ativos ilícitos.
  Tais fundamentos excedem a gravidade abstrata dos delitos e se vinculam a circunstâncias específicas do caso, como a magnitude do proveito ilícito, atuação coordenada do grupo em múltiplas empresas e acesso direto a documentação/ativos, proporcionando substrato idôneo tanto à garantia da ordem pública/econômica quanto à conveniência da instrução (impedir manipulação de documentos e coação indireta por controle de meios) e à aplicação da lei penal (evitar fuga). Some-se que já houve provocação para medidas de sequestro em autos apartados (art. 129 do CPP), sinalizando necessidade de resposta integrada para estancar a dissipação do patrimônio.
Examinadas, em tese, as medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), reputo-as insuficientes e ineficazes, neste momento, por três razões: (a) proibições de acesso a lugares e de contato, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar são facilmente contornáveis por quem detém domínio de estruturas empresariais e recursos financeiros elevados, especialmente em cenários de lavagem e ocultação dinâmica de bens realizados dentro de núcleos familiares; (b) a manutenção dos investigados em liberdade preserva o acesso a documentos, sistemas e interpostas pessoas das empresas, potencializando destruição, adulteração ou criação de lastros simulados; (c) o valor milionário do produto do crime e o modus operandi com pluralidade de CNPJs e transações sucessivas indicam que só a segregação cautelar é apta, no momento, a neutralizar o risco de reiteração e de dissipação da prova patrimonial.
A motivação aqui delineada é ancorada em dados específicos: volume da res (R$ 26 milhões), uso coordenado de empresas como instrumentos de circulação/ocultação, e risco concreto de fuga e dissipação patrimonial, com menção a quebras de sigilo recentes e pedidos assecuratórios pendentes. Não se trata, pois, de motivação estereotipada, mas de razões individualizadas e atuais, extraídas do contexto probatório apresentado pelo Parquet.” (eDOC 7, 2-3)
Registro que, no julgamento do HC 143.641/SP,  o Ministro Relator admitiu o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Assim, esta Corte tem concedido prisão domiciliar a mães que se enquadrem nos requisitos, a fim de preservar o interesse de seus filhos.
Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso vertente, uma vez que os autos revelam que o menor, filho de Cheila e Isnei, possui 13 anos de idade. (eDOC 5, p. 8)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente